Tribunal: STF
Processo: RE 85126
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-22
Data de publicação: 1977-03-22

Ementa:
- AÇÃO ACIDENTARIA - PRESCRIÇÃO ANTERIOR E INTERCORRENTE. 
1 - Não ocorre a prescrição, quando o empregado somente tem conhecimento da moléstia mediante perícia realizada após a propositura da ação. 
2 - A prescrição intercorrente não se configura quando, além de ter ficado comprovado inexistir o decurso do prazo de dois anos de paralisação do processo, a sua morosa tramitação não se deu por culpa do autor. 
3 - Inexistência de dissídio pretoriano. 
Recurso extraordinário não conhecido.